Tribunal: TJMT
Processo: 1003618-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003618-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), SANDRA RIGGO DOS SANTOS - CPF: 678.076.070-68 (EMBARGADO), CICERO AUGUSTUS CHEMIN - CPF: 891.039.980-53 (ADVOGADO), JULIANA CHEMIN - CPF: 969.777.950-34 (ADVOGADO), GABRIELA LOTUFO CINTRA FERREIRA - CPF: 409.248.518-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA O PARCELAMENTO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA DÍVIDA - VALOR BLOQUEADO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA –

AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima “
pas de nullité sans grief
”, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (AgInt no AREsp 1240070/SP).
2.
Havendo a celebração de acordo entre as partes para o pagamento da dívida, com o consequente pagamento da primeira parcela da obrigação, a liberação dos valores anteriormente bloqueados é medida que se impõe. 3
.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no
1003618-50.2023.8.11.0000
, interposto pela embargante, para manter inalterada a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 1017770-40.2022.8.11.0000), ajuizada contra a ré/embargante por SANDRA RIGGO DOS SANTOS, indeferiu pedido de reconsideração formulado pela ré, mantendo a determinação para que “
a empresa/ré promova a efetiva liberação dos valores bloqueados na conta de titularidade da autora, com efetivo creditamento dos respectivos valores”,
ressaltando, ainda, que, “
não procede, ao menos não por ora, a alegação da parte ré de que a autora descumprira o acordo, sendo incompreensível, até o presente momento, o motivo de a parte ré haver repurado, unilateralmente, cancelado o aludido acordo
”

(cf. Id. no 159388169)

A embargante argui a nulidade do julgamento de mérito em razão do cerceamento de defesa, pois, segundo diz,
peticionou nos autos em tempo hábil para manifestar oposição ao julgamento em sessão virtual e formulou pedido de sustentação oral, porém,
“
a Colenda 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal julgou o mérito do agravo de instrumento, sem que tivesse sido oportunizada a sustentação oral do agravante, que, não só poderia, como tinha o direito de influenciar no julgamento do caso e deste participar”
(sic – cf. Id. no 173279680 – pág. 2),

impossibilitando o

pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Alega, ainda, que o acórdão é omisso porque desconsiderou que “
não houve manutenção do bloqueio após a quitação da 1a parcela do acordo (...), a conta só veio a ser bloqueada após o vencimento da segunda parcela do acordo, vencida em 17/08/2022
”, sendo, pois, incontroverso nos autos que “
não foi a PagSeguro quem descumpriu com o acordado, mas, sim, a parte autora, que novamente deixou de pagar aquilo que era devido
”, fato que, por si só, autoriza a correção do erro de premissa e, consequentemente, o acolhimento dos Embargos.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para seja reconhecido o cerceamento de defesa e declarado nulo o acórdão embargado, incluindo-se o recurso novamente em pauta para julgamento do mérito da lide; alternativamente, sanar a omissão/obscuridade acerca da não apreciação da tese principal recursal, ou seja, de que não houve manutenção do bloqueio após o pagamento da primeira parcela do acordo (cf. Id. no 173279680).

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 174504164.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetivm única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com os fundamentos decisórios não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, tampouco
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão embargada.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa,
o eg. STJ já consolidou entendimento de que não se decreta nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo (“
Pas de nullité sans grief
”), e, no caso, não há mínima indicação de qualquer fato pernicioso aos interesses da embargante, senão as vagas a imprecisas afirmações de que a sustentação oral “
não só poderia, como tinha o direito de influenciar no julgamento do caso e deste participar
” (sic – cf. Id. no 173279680 – pág. 2).

A propósito, inclusive em casos de julgamento virtual com supressão da sustentação oral, já decidiu o eg. STJ:

EMENTA:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.
(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1527339/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 04/05/2020, DJe 11/05/2020 –
grifei
).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA. TÍTULO SEM ACEITE.
DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. (...) 1. No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1240070/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019 –
grifei
).

Portanto, não há falar, pois, em nulidade processual.

Precisamente,
a decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, adotando o posicionamento de que “
a
empresa/agravante não fez prova do cumprimento da determinação de devolução dos valores na conta da agravada, apenas relata o inadimplemento da autora e a legalidade da trava bancária e, havendo a celebração do acordo com o consequente pagamento da primeira parcela deveria ter sido realizado a liberação dos valores anteriormente bloqueados
”,
e, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

No caso, a agravada não nega a dívida existente para com a empresa/agravante, mas para comprovar o regular adimplemento de seu débito, juntou aos autos o acordo celebrado entre as partes que previa o pagamento da dívida no valor de R$ 3.174,10 em 10 parcelas mensais, e mais, fez prova do pagamento da primeira parcela do acordo (cf. Id. no 93496538); tal acordo previa que, após o pagamento da primeira parcela o agravado liberaria na conta corrente da agravada o valor bloqueado que foi de R$ 5.733,15, ou seja, valor muito superior ao débito existente.

Contudo, a agravante insiste na tese de que
“
a agravada inadimpliu, de forma sistemática, o empréstimo que contraiu junto ao PagSeguro e, sobre situações como essa, há expressa previsão na Cédula de Crédito Bancário (“CCB” - Id. 92795970) emitida pela própria agravada ao contrair empréstimo, quanto à aplicabilidade da trava bancária, bem como autorização do órgão regulador
”, e sabe-se que em razão da regular cessão fiduciária de direitos creditórios, os descontos realizados pela instituição financeira aparentemente são válidos, tratando-se da operação conhecida como "trava bancária", hodiernamente admitida pela doutrina e jurisprudência.

A estipulação de garantia da obrigação representada por cédula de crédito bancário é permanente possível, mas esta não é a questão dos autos, já que após a celebração do acordo entre as partes, e o cumprimento da obrigação por parte da autora/agravada, a empresa/agravada deveria ter cumprido sua parte no acordo, qual seja, a liberação dos valores bloqueados, o que não feito, já que, conforme corretamente analisado em primeira instância “
a parte ré, mesmo após celebrar acordo que vem sendo quitado normalmente pela parte autora - ao menos por enquanto -, siga retendo a integralidade do saldo devedor. Prevalecesse esse posicionamento, chegar-se-ia ao ponto de que a parte autora teria que integralmente caucionar o valor da dívida com a parte ré e, mês a mês, literalmente pagar para ter seu dinheiro de volta -- o que não se assemelha razoável e, aparentemente, foge dos limites do acordo celebrado entre as partes, o qual, vale dizer, não se confunde com o negócio jurídico primevo celebrado entre as partes
” (sic. Id. no 95258859 – pág. 81).

A empresa/agravante não fez prova do cumprimento da determinação de devolução dos valores na conta da agravada, apenas relata o inadimplemento da autora e a legalidade da trava bancária e, havendo a celebração do acordo com o consequente pagamento da primeira parcela deveria ter sido realizado a liberação dos valores anteriormente bloqueados.

Logo, à concessão da medida de liminar deferida, além da inequívoca probabilidade do direito afirmado pela autora/agravada comprova, pelo menos nesse primeiro momento, da presença de perigo de dano iminente e atual, de uma situação de urgência, que, caso não repelida ou aplacada pela imediata intervenção judicial, resultaria em enorme e/ou irremediável prejuízo à parte
.

O acórdão embargado não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses da recorrente, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra posicionamento que lhe foi desfavorável; porém, e
m todo caso, s
e a embargante não concorda com a interpretação adotada pelo aresto, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023